Tribunal: TJDFT
Processo: 0719387-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ENTIDADE ABERTA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. REVISÃO E RESOLUÇÃO DE CONTRATO. EQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE.
1 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O pedido de perícia atuarial foi indeferido em razão de o juiz considerar que tal prova se configura dispensável por envolver matéria de direito. Desnecessária, pois, a produção de prova, o que não implica violação ao disposto no LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal. Preliminar afastada.
2 – Preliminar. Vício de fundamentação. Da sentença constam os motivos que levaram à solução da lide, de modo que não se vislumbra violação às disposições do art. 489 do CPC. Não se verifica, portanto, qualquer nulidade apta a desconstituir a sentença. Preliminar rejeitada.
3 – Previdência privada. Equilíbrio econômico-financeiro. Os planos de previdência privada, definidos como Fundo Garantidor de Benefícios (FGB), são planos de previdência complementar cujo equilíbrio financeiro e atuarial, que constitui elemento fundamental da sua subsistência, é alcançado com as cautelas próprias de cada entidade, sob regulação e fiscalização de órgão estatal próprio, na forma dos arts. 7o., 9o., e 11 da Lei Complementar n. 109/2001. Não cabe ao Poder Judiciário atuar na área de competência exclusiva do Poder Executivo, que age por intermédio de órgão regulador.
4 – Desproporção entre prestações pelo decurso do tempo. A revisão de contratos com fundamento no art. 317 do Código Civil exige a demonstração de “motivos imprevisíveis” e no art. 478 exige prova de “acontecimentos extraordinários e imprevisíveis”. Não há indicação, na petição inicial, de fatos que possa ser considerado como tais. O fenômeno inflacionário não constitui fato imprevisível de modo a justificar alterações ou revisões de contrato (REsp n. 744.446/DF, relator Ministro Humberto Martins). Alterações na taxa de juros e o fenômeno do envelhecimento da população constituem álea própria do negócio, objeto de regulação estatal neste campo de atividade.
5 – Revisão de contrato. Onerosidade excessiva. Pretensão em desfavor do consumidor. A revisão de cláusula contratual por onerosidade excessiva, prevista no art. 6o., inciso V, do CDC, não pode ser adotada em desfavor do consumidor.
6 – Resolução do contrato. O art. 599 do Código Civil trata de disposição aplicável aos contratos de prestação de serviço de trato sucessivo em que não haja prazo estipulado ou naqueles cujo prazo não possa ser inferido pela sua natureza, situação na qual não se enquadra o contrato de previdência privada. Este é um contrato típico, cuja resolução se submete aos ditames da Lei Complementar n. 109/2001 (art. 25).
7 – Apelação conhecida e desprovida.
(m)